Tribunal: TJDFT
Processo: 0708279-05.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0708279-05.2023.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV APELADO: MARIA FLORENCIO DE BARROS DESPACHO A apelada-autora, aposentada da Secretaria de Educação do Distrito Federal, propôs a presente demanda pleiteando a isenção do pagamento de imposto de renda e redução da base de cálculo da contribuição previdenciária, ao fundamento de que é portadora de neoplasia maligna – câncer de mama, carcinoma ductal infiltrante (CID 10 C-50 E C50.9). Os apelantes-réus, em contestação (id. 54334537), limitaram-se a afirmar a inexistência de requerimento administrativo do benefício, bem como a necessidade de laudo médico oficial para constatar a doença. Na apelação (id. 54335113), os réus pleiteiam a reforma da r. sentença ao fundamento, em síntese, de que se faz necessária a observância da Portaria 797 de 23/3/10, que institui o Manual de Perícia Oficial em Saúde do Ministério do Planejamento para avaliação da invalidez da apelada-autora; que não há prova atualizada da existência de sintomas, metástase, ou ainda, de que se encontra em tratamento; que o diagnóstico foi realizado há onze anos e não há documentação atualizada que ateste que a apelada-autora continua doente, uma vez que a portaria estabelece cura do câncer em cinco anos sem sintomas. Intimem-se os apelantes-réus para que se manifestem sobre eventual inovação recursal, art. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 15 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora